Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido em rodovia federal sob concessão, envolvendo colisão com animal de grande porte e resultando em capotamento e alegada perda total do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de complementação da indenização material para incluir o valor integral do veículo, conforme Tabela Fipe, diante da alegada perda total, bem como a suficiência da prova produzida para esse fim.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de origem indeferiu o pedido de indenização pela perda total do veículo por ausência de baixa no registro de sinistro ou pedido de isenção de IPVA.
4. Contudo, o conjunto probatório, especialmente o laudo técnico não impugnado e o relatório da PRF, demonstrou a gravidade das avarias e a inviabilidade econômica de reparo, caracterizando perda total.
5. Viável a aplicação analógica do critério da SUSEP para indenização integral, considerando o valor de mercado do veículo à época do sinistro, conforme Tabela Fipe.
6. Constata-se que os autores se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, I, CPC), enquanto a parte ré, apesar de sua capacidade técnica, não produziu prova em sentido contrário, atraindo a aplicação do art. 373, II, CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de incluir na condenação o valor integral do veículo, conforme Tabela Fipe vigente à época do acidente, com atualização pela Taxa Selic desde o evento danoso.
8. Condenação integral da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; 85, §2o; Código Civil, arts. 389, parágrafo único; 406, §1o; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 5o, II, §4o; Circular SUSEP no 269/2004, art. 7o; Lei no 14.905/2024; Constituição Federal, art. 37, §6o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1253303, 1357725, 1975115, 1773408 TJDFT, 0706218-77.2018.8.07.0009; 0712684-43.2020.8.07.0001